Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-14.2024.8.11.0004
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008338-14.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA - CPF: 057.533.011-26 (APELANTE), DAVID ALVARO MEDEIROS SANTOS NETTO - CPF: 013.546.591-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON SOUSA DOS SANTOS - CPF: 834.992.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESSE ELEMENTO DO TIPO PENAL. DELITO QUE NÃO SE CONFIGURA COM A MERA CARÊNCIA DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de embriaguez na condução de veículo automotor e direção perigosa sem habilitação, tipificados nos artigos 306,
caput
, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 4 meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição apenas em relação ao segundo crime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da prática do delito capitulado no art. 309 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O delito previsto no art. 309 do CTB possui natureza de crime de perigo concreto, exigindo, para sua configuração, demonstração efetiva de risco à incolumidade pública ou privada, não bastando a mera condução de veículo automotor sem habilitação.

5. No caso concreto, a denúncia e a prova oral produzida em juízo não evidenciaram circunstâncias objetivas aptas a demonstrar perigo real de dano, limitando-se a mencionar que o acusado trafegava “freando bruscamente em diversos momentos”, sem descrição de risco efetivo a pedestres, outros veículos ou à segurança viária.

6. A embriaguez ao volante, embora suficientemente comprovada e apta a sustentar a condenação pelo art. 306 do CTB, não supre, por si só, a exigência típica de perigo concreto prevista no art. 309 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige comprovação concreta de perigo de dano, não se configurando pela simples ausência de habilitação para dirigir veículo automotor”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306,
caput
, e 309; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial nº 2.173.084/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 19/2/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 2.512.047/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2/4/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Pedro Augusto Gomes de Souza contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 1008338-14.2024.8.11.0004 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de embriaguez na condução de veículo automotor e direção perigosa sem habilitação, tipificados nos artigos 306,
caput
, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao segundo crime (Id. nº 346820883).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso endossou a pretensão absolutória (Id. nº 346820886).

Contudo, a douta Procuradora de Justiça Fânia Helena Oliveira de Amorim opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL — CRIMES DE TRÂNSITO — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE — DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO — ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 309 DO CTB — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO — CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE FORMADO POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTOS POLICIAIS — CONDUÇÃO IRREGULAR DO VEÍCULO COM FRENAGENS BRUSCAS REITERADAS — COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO — CORRETA VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO — PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. nº 350848385).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Pedro Augusto Gomes de Souza foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 4 meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelos delitos de embriaguez na condução de veículo automotor e direção perigosa sem habilitação, tipificados nos artigos 306,
caput
, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o apelante pleiteia apenas sua absolvição em relação ao segundo crime, e com razão.

Eis o preceito primário do tipo penal em comento:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
” (destaquei).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação do
perigo concreto
é indispensável para a tipificação do crime previsto no art. 309 do CTB” (STJ, Recurso Especial nº 2.173.084/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 19 de fevereiro de 2025; data da publicação: 24 de fevereiro de 2025; destaquei), “
não bastando
, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 2.512.047/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 2 de abril de 2024; data da publicação: 8 de abril de 2024).

Assim, o só fato de o agente conduzir veículo automotor sem a necessária habilitação não caracteriza o crime delineado no art. 309 do CTB, exigindo-se que, além disso, ele produza risco real de lesão a bem jurídico relevante.

No caso dos autos, no que diz respeito especificamente a tal delito, a denúncia se limita a narrar que o apelante “dirigiu o veículo automotor Chevrolet Prisma 1.4 LT, placa QBO5F97, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano” (Id. nº 346820850, p. 2;
sic
). Ou seja, a imputação faz uma equivalência entre perigo de dano e carência de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, deixando de descrever fatores concretos que demonstrariam o risco gerado pela conduta.

Não fosse o bastante, a prova produzida sob o crivo do contraditório tampouco revelou circunstâncias aptas a evidenciar a ocorrência de perigo concreto decorrente da condução do veículo pelo apelante. Os depoimentos obtidos em juízo indicam, em essência, que o acusado trafegava “freando bruscamente em diversos momentos” nas proximidades da operação policial, tendo, posteriormente, sido conduzido até o ponto de fiscalização. Nenhuma das testemunhas, contudo, descreveu situação objetiva de risco a pedestres, a outros veículos ou à segurança viária em geral, tampouco mencionou excesso de velocidade, realização de manobras arriscadas, invasão de preferencial, avanço de sinal, trafegabilidade incompatível com a via ou qualquer outro comportamento concretamente lesivo ou potencialmente danoso a terceiros.

A simples referência a frenagens bruscas, desacompanhada de elementos descritivos mínimos acerca do contexto em que ocorreram, mostra-se insuficiente para caracterizar o perigo real exigido pelo art. 309 do CTB. Não se sabe, por exemplo, a intensidade das frenagens, a existência de outros automóveis nas imediações, eventual necessidade de manobra evasiva ou mesmo se houve efetiva exposição de alguém a situação de risco. Em verdade, o conjunto probatório demonstra apenas que o apelante conduzia veículo automotor sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, circunstância esta já absorvida pela condenação pelo delito do art. 306 do CTB, que não é objeto de impugnação.

Cumpre salientar, a propósito, que a embriaguez ao volante constitui infração autônoma, de perigo abstrato, cuja consumação independe da comprovação de efetiva exposição de terceiros a risco. Já o crime previsto no art. 309 do CTB reclama, para além da ausência de habilitação, a produção de situação concreta de perigo de dano, não sendo possível presumir tal elementar a partir da própria embriaguez do agente ou da irregularidade administrativa consistente na inexistência de permissão para dirigir. Admitir compreensão diversa importaria, em última análise, em transformar o delito em crime de perigo abstrato, em manifesta contrariedade à opção legislativa expressamente adotada.

Também merece relevo o fato de que o próprio édito condenatório, ao afastar a incidência do princípio da consunção, restringiu-se a afirmar a autonomia entre os delitos dos arts. 306,
caput
, e 309 do CTB, sem, contudo, individualizar quais circunstâncias concretas teriam evidenciado o perigo de dano decorrente da condução sem habilitação. Houve, assim, fundamentação insuficiente quanto a elementar indispensável à tipificação penal, circunstância que impede a manutenção do decreto condenatório nesse particular.

Desse modo, ausente prova segura de que a condução do veículo pelo apelante, embora irregular, tenha efetivamente gerado perigo concreto de dano, impõe-se a absolvição quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Remanesce íntegra, contudo, a condenação pelo crime do art. 306, caput, do CTB, cuja materialidade e autoria restaram suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente pelo auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela abordagem.

Afastada a condenação pelo delito do art. 309 do CTB, deixa de subsistir o concurso material reconhecido na sentença, razão pela qual a pena definitiva do apelante passa a ser aquela fixada isoladamente em relação ao delito de embriaguez ao volante, a saber, 9 meses e 10 dias de detenção, 16 dias-multa e 2 meses de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor.

Por força da reincidência do réu e da valoração desfavorável de seus antecedentes, mantenho o regime inicial semiaberto.

Outrossim, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e, atento ao princípio da proporcionalidade, reduzo a pena de prestação pecuniária, fixada originalmente em um salário mínimo, a 58,33% do salário mínimo vigente à época do fato (considerando que a pena isolada pelo crime do art. 306,
caput
, do CTB representava 58,33% da reprimenda total aplicada ao recorrente).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO APELO
para absolver Pedro Augusto Gomes de Souza em relação ao delito capitulado no art. 309 do CTB, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, com os devidos reflexos penais especificados acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026